Tribunal: STF
Processo: RE 1073380
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA

    Ementa. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO. SAT/RAT. INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE PAGAMENTOS A TRABALHADORES SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, POR LEI ORDINÁRIA, NO PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. PRECEDENTES. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO DECIDIDO NO RE 343.446. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ADMITIDOS PARA SANAR DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Distinção da questão debatida nos presentes autos em relação ao decidido no julgamento do RE 343.446 (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Dj 4/4/2003), o qual tratou da constitucionalidade da instituição da contribuição ao SAT/RAT por meio de lei ordinária incidente sobre os ganhos de trabalhadores empregados, fixando como base de cálculo do tributo o total das remunerações recebidas pelos trabalhadores com vínculo empregatício.

    2. A possibilidade de instituição da contribuição da empresa ao SAT/RAT sobre os pagamentos de trabalhadores sem vínculo empregatício, por lei ordinária, só passou a constitucionalmente possível a partir da Emenda Constitucional nº 20/98.

    3. Embargos de Divergência admitidos para sanar divergência entre as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e definir ser inconstitucional a instituição, por lei ordinária, antes da EC nº 20/98, de contribuição social ao SAT/RAT incidente sobre pagamentos feitos a trabalhadores avulsos, autônomos, empresários ou administradores. Precedentes.

    4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.